Tribunal: STF
Processo: RE 1307799
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de recurso extraordinário interposto pelo Estado de Minas Gerais, em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado:
    “REMESSA NECESSÁRIA – RECURSO DE APELAÇÃO AUTORAL – AGENTE DE SEGURANÇA PENITENCIÁRIO – CONTRATO TEMPORÁRIO – CELEBRAÇÃO COM FULCRO NA LEI Nº 18.185/2009 NO PERÍODO IMPRESCRITO – VALIDADE – DIREITO AO PERCEBIMENTO DO FGTS AFASTADO – ADICIONAL DE LOCAL DE TRABALHO – DIREITO ASSEGURADO – CORREÇÃO MONETÁRIA – LEI N. 11.960/09 – INCIDÊNCIA DO IPCA-E – RECENTE POSICIONAMENTO DO STF – SENTENÇA REFORMADA NA REMESSA NECESSÁRIA – APELO AUTORAL PROVIDO.“
    O recorrente alega violação às normas contidas nos arts. 37, IX, e 39, § 3º, da Constituição Federal.
    Esse o sucinto relatório. Decido.
    Reputo inadmissível o recurso extraordinário.
    Passa necessariamente pelo reexame fático-probatório e pela interpretação de legislação local (Leis Estaduais nºs 11.717/94 e 18.185/09) rever o entendimento da origem acerca do direito do autor ao percebimento do Adicional de Local de Trabalho em decorrência do exercício das funções atinentes ao cargo de Agente de Segurança Penitenciário. Incidem, na espécie, os óbices dos Enunciados nºs 279 e 280 da Súmula/STF. 
    Em casos fronteiriços, há – entre muitos outros –, os seguintes precedentes: ARE 1.002.324/MG, Ministro Marco Aurélio; ARE 1.211.230/MG, Ministro Edson Fachin; ARE 1.308.461/MG, Ministro Dias Tofolli. Ilustra essa orientação, ainda, os seguintes acórdãos:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AGENTE DE SEGURANÇA PENITENCIÁRIO. CONTRATO TEMPORÁRIO. ADICIONAL DE LOCAL DE TRABALHO. LEI ESTADUAL 11.717/1994. REEXAME DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 280 DO STF. MATÉRIA DIVERSA DA TRATADA NO ARE 646.000 (TEMA 551). 
    1. Nos termos da orientação sedimentada na Súmula 280 do STF, não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende de análise prévia da legislação infraconstitucional pertinente à matéria em debate.
    2. Agravo regimental a que se nega provimento” 
    (ARE 918.037-AgR/MG, Ministro Edson Fachin – com meus grifos) 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. CONTRATO TEMPORÁRIO. ADICIONAL DE LOCAL DE TRABALHO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. OFENSA REFLEXA. INCURSIONAMENTO NO CONJUNTO FÁTICO-POBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” 
    (RE 899.543/MG, Ministro Luiz Fux – com meus grifos)
    Não se ignore, ainda, que a Procuradoria-Geral da República ofereceu parecer em que opinou pelo não conhecimento do recurso.
    Honorários advocatícios recursais.
    Os honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, motivo por que, na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior – como na espécie dos autos –, a sua incidência é indevida. 
    Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos proferidos no Superior Tribunal de Justiça: AgInt no REsp 1.341.886/SP, DJ de 30.5.2019; EDcl no REsp 1.731.612/RS, DJ de 23.4.2019; e AgInt no AREsp 1.167.338/DF, DJ de 26.3.2019. 
    Diante do exposto, com fundamento no inciso VIII do art. 932 do CPC c/c o § 1º do art. 21 do RISTF, não conheço do recurso extraordinário.
    Publique-se.
    Brasília, 30 de março de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator